Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-35.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705058-35.2023.8.07.0011 RECORRENTE: MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO. ARTIGO 581, XVIII, DO CPP. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTOS DA AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDIU O INQUÉRITO. QUESTÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL JÁ ENFRENTADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe recurso em sentido em estrito com fundamento no art. 581, XVIII, do CPP, contra decisão de primeiro grau que indefere alegação incidental de falsidade documental. 2. A falsidade documental alegada não ficou demonstrada, uma vez que a questão atinente às assinaturas apostas por agente de polícia em relatório de investigação constante do inquérito policial ficou suficientemente esclarecida. 3. Se a alegada divergência de posicionamentos da autoridade policial que presidiu o inquérito foi abordada em sentença condenatória recorrida, integrando o mérito da ação penal, o recurso em sentido estrito, no ponto, não merece conhecimento, uma vez que o tema será objeto de apreciação na sede recursal própria. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Analisando os segundos embargos de declaração opostos pelo recorrente, a turma julgadora decidiu: “Assim sendo, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração apenas para correção do erro material constante do primeiro parágrafo do Relatório do v. acórdão de Id 61427679, de modo a esclarecer que esta decisão colegiada se referia ao ora embargante Maurício Ferreira da Silva e ao julgado embargado de Id 60248762, que negou provimento a seu recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de falsidade documental” (ID 62642648). No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que o cerne da questão envolve a supressão de despachos e a utilização de provas ilícitas, o que constitui uma violação direta às normas processuais e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a negativa de instauração de incidente de falsidade documental, sob o argumento de que as provas foram obtidas de maneira ilícita ou suprimidas de forma a prejudicar a defesa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o tema 1238 da repercussão geral do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 157 do CPP, não se mostra possível sua apreciação. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A alegada falsidade documental, por suposta divergência de assinaturas apostas em relatórios de investigação produzidos em inquérito policial, restou suficientemente esclarecida nos autos. Com efeito, conforme consta do Ofício 1.446/2023, 14a DP, anexado no Id 58606169, a agente de polícia civil do Distrito Federal Juliana de Paula Ferreira Santos Muylaert esclareceu que a aparente divergência de assinaturas apostas por ela no Relatório 121/2015 –DEMA decorreu de equívoco, pois se tratava de documento que seria arquivado em sua pasta pessoal, para controle de produtividade, tanto que apenas em um deles constou despacho da autoridade policial. Não há se cogitar, portanto, de falsidade documental” (ID 60248762). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de incidência do Tema 1238 da repercussão geral no STF, não deve ser admitido, porquanto não houve determinação da Corte Superior quanto à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. A propósito: "(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.127/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025